Tribunal: STF
Processo: ARE 917650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. QUADROS DA EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MARCO PRESCRICIONAL.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. A Lei 8.880/1994 é aplicável aos servidores públicos de todos os entes da Federação, uma vez que versa sobre matéria de competência exclusiva da União, no caso específico, direito monetário, previsto no art. 22, VI, da CF. Precedentes.



    4. A temática relativa aos marcos prescricionais da responsabilidade estatal e respectiva alteração por superveniência de lei que fixe novo padrão remuneratório cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    5. Embargos de declaração rejeitados.